Tribunal: TJDFT
Processo: 0722455-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722455-16.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE HUNGERBUHLER, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI DESPACHO Esta Presidência, em decisões de IDs 39279017, 39279018, e ID 39279016, respectivamente, inadmitiu e negou seguimento ao recurso especial manejado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI; admitiu o apelo especial interposto por CARLOS HENRIQUE HUNGERBUHLER; e admitiu os recursos constitucionais interpostos pelo BANCO DO BRASIL SA. A PREVI manejou agravo direcionado à Corte Superior, bem como agravo interno para esta Corte de Justiça, que negou seguimento tendo em vista o decidido no REsp 1.312.736/RS (Tema 955). O STJ negou provimento ao agravo interposto pela PREVI; não conheceu do recurso manejado por CARLOS HENRIQUE HUNGERBUHLER; e deu provimento ao apelo do BANCO DO BRASIL S/A para afastar a legitimidade do patrocinador na presente demanda (ID 67171135). O STF devolveu os autos para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 67171137). Logo, em estrito cumprimento à determinação do STF, passa-se a análise do extraordinário sob a perspectiva da repercussão geral. A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 1265564 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 14/9/2021). De outro lado, o acórdão proferido pela Primeira turma cível consignou (ID 34762624): A competência para o processamento e julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos, é da Justiça Comum. Preliminar de incompetência suscitada pelo réu Banco do Brasil rejeitada. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido precedente. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010